Tribunal: TJMT
Processo: 1016661-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016661-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MISSES FRANCES JESUINO DE OLIVEIRA - CPF: 100.518.776-27 (ADVOGADO), RENATO SOUZA GOMES - CPF: 119.720.244-77 (PACIENTE), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MISSES FRANCES JESUINO DE OLIVEIRA - CPF: 100.518.776-27 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES HENRIQUE BERNARDES DE FREITAS - CPF: 042.500.146-65 (ADVOGADO), CHARLES HENRIQUE BERNARDES DE FREITAS - CPF: 042.500.146-65 (IMPETRANTE), MARIA DE FATIMA EUGENIA SIMAO CRUZ - CPF: 063.866.801-89 (VÍTIMA), NELSON ANTONIO HEUERT JUNIOR - CPF: 036.755.941-22 (VÍTIMA), WESLEY BRITO RIOS - CPF: 045.360.401-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DOS SANTOS MARIANO - CPF: 044.341.161-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES DE GOIS - CPF: 055.925.221-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DENEGOU A ORDEM, E, DE OFÍCIO, DETERMINOU RECOMENDAÇÕES AO JUÍZO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE AUTORIA NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO No 42/TCCR-TJMT – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FEITO QUE VEM TRAMITANDO DE FORMA REGULAR – INSISTÊNCIA DAS DEFESAS NA OITIVA DE TESTEMUNHAS – AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA – PRAZOS QUE DEVEM SER COMPUTADOS DE MANEIRA GLOBAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DE REANÁLISE DA PRISÃO A CADA 90 (NOVENTA) DIAS – REANÁLISE REALIZADA EM 29/05/2025 – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE PRESO TAMBÉM EM OUTRA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A discussão acerca da autoria delitiva demanda aprofundada análise probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme Enunciado no 42/TCCR-TJMT.

O excesso de prazo na formação da culpa não resulta de simples operação aritmética, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e o comportamento processual das partes.

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário, especialmente quando a não conclusão da instrução decorre da insistência da própria defesa na oitiva de testemunhas.

Encerrada a instrução, aplica-se o entendimento da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

A eventual inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, mormente quando realizada a reavaliação, ainda que tardiamente.

Mantém-se a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos (homicídio qualificado e organização criminosa), o contexto de atuação de facção criminosa e o risco de reiteração delitiva evidenciado por outras anotações criminais.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Renato Souza Gomes
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos 1008207-28.2024.8.11.0040, por ato comissivo praticado pela autoridade da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e integrar organização criminosa, tendo o mandado sido cumprido em 11/07/2024.

Em síntese, os impetrantes alegam que: i) a prisão preventiva do paciente não foi reavaliada no prazo legal de 90 dias, sendo a última decisão de manutenção da custódia datada de 04 de fevereiro de 2025, e que, atualmente, já se passaram mais de 100 dias sem nova decisão nesse sentido; ii) não há provas técnicas que vinculem o paciente aos delitos imputados, tendo sua inclusão na persecução penal ocorrido exclusivamente com base em delações isoladas e contraditórias de corréus, não corroboradas por outros elementos probatórios; iii) o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão preventiva e da ausência de fundamentos idôneos para a sua manutenção.

Buscam a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a custódia do pacientem, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 288718351). Juntaram documentos (Ids. 288718352 a 288718363).

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 288714852).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (Ids. 290257019, 290257020, 290257021 e 290408378).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela denegação (Id. 294361381), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Homicídio qualificado e integrar Organização Criminosa –
alegação de ausência de indícios de autoria – não conhecimento
– Impossibilidade de discussão acerca de autoria na via estreita do Habeas Corpus – Enunciado no. 42/TCCR-TJMT – discussão que deve ser reservada às vias ordinárias -
alegação de excesso de prazo – inocorrência
– feito que vem tramitando de forma regular, instrução não encerrada em razão de insistência das defesas na oitiva de testemunhas, com audiência já designada –- prazos que não devem ser computados de maneira isolada e sim de forma global – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – ausência de reanálise da prisão a cada 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não gera nulidade ou acarreta a revogação automática da prisão – reanálise realizada em 29/05/2025 – prisão necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos crimes e do risco de reiteração delitiva – Paciente preso, também, em outra Ação Penal -
Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e DENEGAÇÃO da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Renato Souza Gomes
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos 1008207-28.2024.8.11.0040, por ato comissivo praticado pela autoridade da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Inicialmente, no que tange à alegação de ausência de indícios de autoria, verifico que se trata de matéria que demanda aprofundada análise do conjunto probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme dispõe o Enunciado no 42/TCCR-TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Com efeito, a análise da existência ou não de provas técnicas que vinculem o paciente aos delitos imputados, bem como a valoração das declarações dos corréus, demanda dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
, devendo ser reservada ao juízo natural da causa, após regular instrução processual.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

[...] O habeas corpus não é meio adequado para análise de ausência de autoria, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita. [...] A análise de autoria delitiva exige dilação probatória, sendo incabível em sede de habeas corpus.

[...]
(N.U 1006060-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

[...] A alegação de negativa de autoria demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. [...] A presunção de inocência não é absoluta, podendo ser relativizada por decisão judicial fundamentada que decrete a custódia cautelar. 6. A negativa de autoria não pode ser apreciada em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória. [...]
(N.U 1000816-59.2025.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

A jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] O habeas corpus não é a via adequada para a análise de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria e a insuficiência de provas para a condenação. [...]
(HC n. 999.320/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No que concerne à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, não vislumbro a ocorrência do propalado constrangimento ilegal.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Conforme se infere dos autos n. 1008207-28.2024.8.11.0040, trata-se de Ação Penal em desfavor de RENATO SOUZA GOMES e outros, preso em 11/07/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no(s) art. 2o, § 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, e art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VIII, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

A denúncia fora oferecida em 09/07/2024, conforme se depreende do ID n. 161729236, sendo recebida a Inicial em 11/07/2024,
ocasião em que fora reanalisadas e mantidas as segregações
(ID n. 161978604).

O termo de citação do ora Paciente aportou-se aos autos em 18/07/2024 (ID n. 162649774), sendo que a Resposta à Acusação, referente ao Paciente, fora protocolada em 19/07/2024 (ID n. 162853550).

Aportou-se aos autos Relatório de Investigação pela autoridade policial (ID n. 164163251).

Seguidamente, em 04/02/2025, fora designada
audiência de instrução e julgamento para 29/05/2025
, às 13h30min (ID n. 182777857).

O feito seguiu seu devido andamento com as devidas expedições e intimações para realização do ato, sem requerimentos meritórios, seja pelas defesas técnicas ou pelo autor da ação penal.

Em 25/05/2025 aportou-se aos autos o presente pedido de informações em sede de Habeas Corpus (ID n. 195138317).

Nesse contexto, n. Relator, impetrou a defesa do Paciente o presente writ, insurgindo contra a continuidade da segregação cautelar do Paciente, em síntese pela ausência de reavaliação da prisão do Paciente, entre outros argumentos que se confunde com o mérito da demanda tais como, ausência de provas que vincule o Paciente à demanda; questionamentos de elementos probatório produzidos; o que a seu ver culminaria em flagrante ilegalidade.

Lado outro, ressai dos autos em verdade que, permanecem hígidos os fundamentos do decreto em voga, bem como não houvera qualquer fato novo que tenha o condão de modificar o cenário que ora se encontra a demanda, sendo de se considerar ainda que há nos autos, demonstrados indícios mínimos de autoria participação/autoria e materialidade pelo Paciente, autorizador do decreto preventivo, sendo que critérios quanto sua

participação, se a maior ou menor o grau, serão averiguados quando da instrução processual em sede de dilação probatória, não sendo essa via estreita, apta a discutir tais fins.

Ademais, de se informar que no dia de ontem (29/05/2025) fora realizada audiência de instrução de julgamento, não sendo encerrada a fase instrutória, apenas em razão da insistência da defesa técnica na oitiva de testemunha faltante, sendo que conforme disponibilidade de pauta, fora a continuação designada para 28/07/2025, conforme ata anexa.

Cumpre informar também, que por ocasião da finalização do ato, foram reavaliadas e mantidas as prisões dos acusados, bem como do ora Paciente, sob os termos e fundamentos de decisão que também vai acostada nesta. [...]”
(Id. 290257019)

Em decisão de 30 de maio de 2025, a prisão do paciente foi reanalisada e mantida, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos

Considerando que deixou de constar em ata, chamo o feito à ordem, para constar acerca das prisões dos acusados.

Aduz o art. 316, p. único do Código de Processo Penal, que:

Art. 316

(...) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Nesse ínterim, é de se considerar ainda entendimento do eg. TJMT, em que “(...) A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto” (Habeas Corpus 1028957-11.2023.8.11.0000 – Des. Relator Luiz Ferreira da Silva).

Considerando do que consta dos autos, bem como da solenidade ocorrido, tem-se que a necessidade da manutenção das segregações dos acusados, encontram-se ancoradas e mantém-se necessárias, diante de todo o escorço probatório coligido até o presente momento, a dinâmica dos fatos ora processados e as pretensas ações dos acusados, demonstram a gravidade dos fatos ora processados.

Nesse sentido, tem-se que a manutenção do decreto preventivo se ancora na necessidade de garantia da ordem pública, bem como para garantir a instrução processual, considerando que haverá audiência de continuação (28/07/2025) para oitiva de testemunha faltante insistida pela defesa, bem como interrogatórios dos acusados. Ainda de se mencionar, que as segregações se mostram necessária para prevenir o risco de fuga, uma vez que tratam-se de pessoas com acusações de integração de organização criminosa, bem como possuem em seu desfavor, outras anotações criminais, que apontam para reiteração delitiva, fato que em sede de segregação preliminar, carece de um juízo de ponderação neste momento.

Assim, tem-se que os presentes autos (e análise da segregação cautelar) encontram-se em total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente, não havendo de qualquer modo, neste momento processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o status atual das prisões outrora decretadas, e aqui, mantidas.

Desta forma, mantenho a segregação de
FELIPE DOS SANTOS MARIANO, RENATO SOUZA GOMES e LUCAS ALVES DE GOIS.
[...]”
(Id. 290257020)

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso preventivamente em 11/07/2024, a denúncia foi oferecida em 09/07/2024 e recebida em 11/07/2024, ocasião em que foi reavaliada a prisão.

O paciente foi citado em 18/07/2024 e apresentou resposta à acusação em 19/07/2024. Em 04/02/2025, foi designada audiência de instrução e julgamento para 29/05/2025, a qual foi realizada, não tendo sido encerrada a fase instrutória, conforme as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, apenas em razão da insistência da própria defesa na oitiva de testemunha faltante, sendo designada continuação para 28/07/2025.

É cediço que o excesso de prazo na formação da culpa não resulta de simples operação aritmética, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e o comportamento processual das partes.

No caso em apreço, verifica-se que o feito vem tramitando regularmente, sem qualquer desídia ou falha na prestação jurisdicional, sendo que a não conclusão da instrução processual decorre justamente da insistência da própria defesa na oitiva de testemunha faltante.

Ademais, trata-se de processo que envolve crimes graves (homicídio qualificado e organização criminosa), com pluralidade de réus, o que naturalmente demanda maior tempo para a conclusão da instrução processual.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal:

"HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCÊDENCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL –
2. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso (STJ - RHC: 125917 GO 2020/0094066-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)."
(TJMT, HC 1016915-90.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 29/10/2024)

[...] “1. A alegação de excesso de prazo deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando ilegalidade quando o processo apresenta complexidade, pluralidade de réus e circunstâncias que justificam a dilação temporal. [...]
(N.U 1016588-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Além disso, os impetrantes manifestaram-se nos autos, informando que a audiência foi realizada em 28/07/2025, sendo que houve o encerramento da instrução.

Neste aspecto, deve ser aplicado o teor da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Neste sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Considerando a complexidade do processo, que conta com vários réus, inúmeros fatos criminosos, vários procuradores, expedição de cartas precatórias e ainda tendo em vista que o feito teve diversas diligências como quebra de sigilos de dados, perícias e localização dos réus no momento dos cometimentos de crimes, não se verifica inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário para o encerramento da instrução ou para a formação da culpa. 2. A instrução já se encontra encerrada, incidindo no caso o enunciado 52 da Súmula do STJ, que dispõe que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". [...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 960.703/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

[...] 6. A tese de excesso de prazo foi superada com o encerramento da instrução criminal, conforme o teor da Súmula n. 52 do STJ. [...] 4. A alegação de excesso de prazo é superada com o encerramento da instrução criminal, conforme a Súmula n. 52 do STJ." [...]
(AgRg no RHC n. 214.022/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

[...] 5. O Tribunal de origem aplicou corretamente a Súmula 52 do STJ, que afasta a alegação de excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal. 6. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, como a pluralidade de réus e a complexidade do processo. 7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular, uma vez que o processo já se encontra na fase de alegações finais. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é superada com o encerramento da instrução criminal, conforme a Súmula 52 do STJ. 2. A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso concreto, incluindo a complexidade e a pluralidade de réus". [...]
(AgRg no RHC n. 205.652/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)

A eventual demora para o Ministério público em apresentar as alegações finais (Id.

311307381) não pode ser apreciada no presente
mandamus
, tendo em vista a ausência de comprovação da suposta desídia.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Quanto à alegação de ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifico que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a última reavaliação ocorreu em 30/05/2025, por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Ademais, é importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica automática revogação da prisão preventiva, sendo necessária a análise do caso concreto para verificar a persistência dos requisitos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Suspensão de Liminar 1.395 MC-Ref/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que
"A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos."
.

No caso em apreço, verifica-se que, embora possa ter havido eventual atraso na reavaliação da prisão preventiva, tal circunstância foi sanada com a reavaliação realizada em 29/05/2025, ocasião em que o juízo de origem manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentando sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração delitiva.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por ausência de reavaliação da prisão preventiva.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, verifico que a custódia cautelar do paciente foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos (homicídio qualificado e organização criminosa), do contexto de atuação de facção criminosa e do risco de reiteração delitiva.

Conforme se depreende dos autos, o paciente é acusado de praticar homicídio qualificado, a mando da facção criminosa "Comando Vermelho", cuja vítima era apontada como integrante de grupo criminoso rival, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente.

Ademais, consta no Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que o paciente também se encontra preso nos autos da Ação Penal no 1006444-89.2024.8.11.0040, em que lhe é imputada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que denota risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado Orientativo no 06/TCCR-TJMT.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal:

[...] A gravidade concreta das condutas, o vínculo familiar entre os envolvidos e a probabilidade de coação da vítima e de testemunhas justificam, no momento, a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a higidez da instrução criminal. 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, frente ao contexto de violência extrema e risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar. [...] "1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, somados a fundamentos concretos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal." "2. A atuação organizada e preordenada para a prática de crimes violentos, com coação da vítima e grave ameaça, justifica a necessidade da prisão cautelar para proteção da ordem pública e da eficácia da persecução penal." "3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é recomendada quando insuficientes para neutralizar os riscos concretos evidenciados nos autos." "4. Condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis." [...]
(N.U 1017573-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

[...] A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, no modus operandi empregado e na periculosidade social da paciente, evidenciada pela participação ativa e consciente na execução da empreitada criminosa, circunstâncias que revelam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. 4 A aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, diante da necessidade de garantir a ordem pública. [...] “A gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a periculosidade social do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “A insuficiência das medidas cautelares alternativas diante da necessidade de preservar a ordem pública impede a substituição da prisão preventiva.” [...]
(N.U 1012285-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Renato Souza Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025